Tribunal: CARF
Processo: 11330.000319/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000319/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.812 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2019
Recorrente
PETROBRÁS - PETROLEO BRASILEIRO SA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2001
NULIDADE.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Pelo exame dos autos não restou configurada ofensa à coisa julgada
administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. SOLIDARIEDADE.
Caracterizada nos autos a hipótese de solidariedade tipificada no art. 124, II, e
parágrafo único, do CTN, c/c art. 30, VI, da Lei n. 8.212/1991, resta
procedente o lançamento com espeque na responsabilidade solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações relativas a cessão de mão de obra, por maioria de
votos, em rejeitar a preliminar de nulidade, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal
(relatora) e Wesley Rocha, que a acataram. No mérito, por maioria de votos, por negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Wesley Rocha,
que deram provimento. Designada para fazer o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000319/2007-02
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
De acordo com o Relatório Fiscal, trata-se de crédito lançado pela fiscalização,
contra a sociedade empresária identificada, referente às competências 01/08/2000 a 31/08/2001,
através do Debcad no 35.496.387-2. O crédito engloba as contribuições previdenciárias relativas
à parte dos segurados empregados e as da empresa (para o Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS e aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
RAT). As contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade solidária,
decorrente da execução de serviços de construção civil, de acordo com o artigo 30, VI, da Lei no
8.212/1991, com redação vigente à época dos fatos geradores.
Informa o Auditor-Fiscal que a Petrobrás contratou a empresa TSL
ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ
53.454.674/0001-22, contrato n° 270.2.071.00-5, para execução sob o regime de empreitada por
preço global de serviços de projeto, fabricação e instalação de um sistema de flotação na EDTI
da REPLAN, inclusive o fornecimento de todos os materiais e equipamentos que compõem o
sistema, conforme anexo contendo as especificações do serviço.
A Petrobrás, notificada do lançamento em 25/09/2002, contestou-o em
10/10/2002, alegando, em síntese:
=> seria inegável a previsão da solidariedade passiva na Lei, considerado,
contudo, o pressuposto da configuração da dívida ou da obrigação, para o credor poder imputá-la
a um dos devedores solidários; sendo que, antes da cobrança do devedor solidário, deveria ser
efetivado o lançamento da cobrança em nome do devedor originário.
=> o correto seria, primeiramente, fazer o lançamento contra os contribuintes, e,
somente depois de constituído o crédito contra os devedores principais, é que também o devedor
solidário poderia ser cobrado. No entanto, o procedimento levado a efeito foi o contrário: sem
saber se a contribuição havia sido paga pelo devedor originário, foi lançada uma suposta dívida
apenas contra devedor solidário, a contratante.
=> considerar o valor bruto das notas fiscais como base de incidência das
contribuições previdenciárias, ao invés de considerar os valores dos salários, além de ofender o
princípio da legalidade, contaminaria o lançamento, que não revelaria a exata medida da
responsabilidade solidária, impedindo também a possibilidade de chamar ao processo
administrativo o devedor solidário, apto a apresentar sua folha de salários.
=> o INSS estaria transferindo indevidamente para a Impugnante a fiscalização
tributária sobre a contratante, a qual não possui poder de polícia para fiscalizar.
A TSL ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
LTDA, notificada através de AR, em 05/12/2002, não trouxe razões de defesa, • limitando-se a
apresentar documentos, às fls. 67/148.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Em decorrência da juntada dos documentos de fls. 67/148 pela empresa TSL,
novamente foram remetidos ao autos à Fiscalização, informando a Auditora, às fls. 152, ter
concluído pela não alteração do débito, em razão de não considerar que foi comprovado o
pagamento dos tributos em análise.
Quanto ao julgamento de 1 instância, o Lançamento foi julgado PROCEDENTE
pela Decisão-Notificação 17.401.4/0622/2003, de 1410712003, fls. 154/160, devidamente
notificada à PETROBRÁS em 29/08/2003, fls. 164, e à empresa TSL, através de AR em
26/08/2003, fls. 161/162 e 175.
A PETROBRÁS apresentou Recurso ao CRPS em 30/09/2003, fls. 167/171,
comprovando o depósito recursal às fls. 172.
A empresa TSL não apresentou recurso. Após a elaboração de contra-razões, fls.
177/181, o processo foi encaminhado ao CRPS.
A Petrobrás apresenta Recurso Voluntário reafirmando as teses apresentadas na
impugnação. Após a elaboração das Contra-Razões, o processo foi encaminhado ao CRPS.
A Segunda Câmara do CRPS, através do Acórdão 516, de 26/04/2004, fls.
181/187, decidiu anular a Decisão Notificação 17401.4/062212003, determinando que o INSS
deveria apresentar elementos, com base na contabilidade do contribuinte, que justificassem o
procedimento adotado e evidenciassem que a obrigação principal está inadimplida.
Inconformada com a Decisão, considerando que não houve vício insanável que
acarretasse a nulidade da DN, a ex-Secretaria da Receita Previdenciária - SRP interpôs Pedido de
Revisão do Acórdão, fls. 188/192.
As empresas foram devidamente comunicadas do Acórdão do CRPS, assim como
do pedido de Revisão, fls. 193 e 198, sendo concedido às mesmas prazo para manifestação, o
que acarretou o pronunciamento da PETROBRÁS, fls. 194/197; não se • manifestando a TSL.
O Pedido de Revisão NÃO FOI CONHECIDO pela 2' CaJ/CRPS, conforme
Acórdão 318, de 31/03/2005, fls. 201/204, sob a alegação de que o pedido não se enquadrava nas
hipóteses do artigo 60 e incisos da Portaria MPS n° 88/2004, havendo a comunicação à
PETROBRÁS em 22/06/2005, conforme fls. 208, e à TSL em 25/06/2005, por AR, fls.20
A Delegacia de Fiscalização da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
informa que efetuou pesquisas nos sistemas informatizados da RFB e constatou que NÃO houve
fiscalização com exame de contabilidade na contratada englobando o período referente ao
lançamento.
Assim sendo, elaborou-se novo Relatório Fiscal, fls. 214/216, notificando à
PETROBRÁS em 05/03/2007 (fls. 216) e à empresa TSL, por AR, em 29/03/2007 (fls. 230).
A PETROBRÁS, no novo prazo de defesa, apresentou em 20/03/2007,
Impugnação de f1s.219/226, alegando, em síntese:
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

=> que a elaboração de novo Relatório Fiscal, com base no Enunciado 30 do
CRPS, não encontra respaldo na Lei 9.784/1999. Houve determinação de verificar se havia
crédito na contabilidade da empresa contratada.
=> que a fiscalização descumpriu a Decisão do CRPS, ignorando a segurança e a
ordem jurídica, pois deixou de promover a diligência que lhe foi determinada.
=> que o Enunciado 30 não pode desconsiderar decisão do CRPS já prolatada e
nem pode ser aplicado ao presente caso. Invoca a Lei 9.784/1999, artigo 2°, parágrafo único,
inciso XIII, e os arts. 54, §2° e 57 do Regimento Interno do CRPS, PT/MPS 88/2004;
=> que houve omissão da fiscalização ao não impulsionar o processo,
prejudicando a defesa do contribuinte e ratifica os termos da Impugnação ressaltando que no
contrato analisado não ficou caracterizada a cessão de mão de obra prevista, por não ter havido
serviço contínuo, nem a colocação de empregado à disposição da contratante;
=> que não há solidariedade da empresa contratante por créditos não constituídos
na contratada e que a mensuração da base de cálculo deve se ater aos valores da folha de
pagamentos da empresa contratada, não havendo no caso em questão motivo para emprego da
aferição indireta.
A TSL ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
LTDA não apresentou nova impugnação (fls.232).
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da Impugnação apresentada pela Petrobrás
manifestou seu entendimento no sentido de que :
=> quanto a questão da apresentação de documentos elisivos do lançamento, cabe
ao fisco o ônus probatório do fato gerador, e à impugnante a prova dos elementos extintivos de
sua obrigação, como o pagamento - assim, a prova do pagamento é ônus da impugnante , não do
fisco. Não basta, portanto, a mera alegação de que os tributos foram pagos. A empresa
tomadora, no caso, a PETROBRAS, deve, efetivamente, comprovar o pagamento das
contribuições devidas, pela anexação ao processo das guias de pagamento que deveria ter
exigido do executor , o que não fez no momento oportuno.
=> quanto a questão da cessão de mão -de-obra, entende que não é possível
aceitar os argumentos expostos pela Impugnante uma vez que o lançamento NÃO é de
responsabilidade solidária decorrente da execução de contrato de cessão de mão-de-obra, de
acordo com o artigo 31, da Lei n 8.212/1991, MAS, SIM, de responsabilidade solidária ,
decorrente de serviços de construção civil , de acordo com o artigo 30, VI da Lei 8.212/1991.
=> quanto à solidariedade, a exigência da apresentação de documentos para elisão
da responsabilidade solidária não se caracteriza como transferência da atividade de fiscalizar,
mas uma faculdade para a contratante se elidir da solidariedade. Faculdade esta assegurada pelo
direito regressivo e pela possibilidade de retenção de importâncias devidas para garantia do
cumprimento das obrigações. Destaque-se que a controvérsia sobre a regularidade do lançamento
apurado por responsabilidade solidária, que existia no âmbito do Conselho de Recursos de
Previdência Social — CRPS, hoje encontra-se pacificada, haja vista a uniformização de
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Jurisprudência efetivada pelo Enunciado 30, editado pela Resolução n° 1, de 31/01/2007,
publicado no DOU de 05/02/2007.
=> quanto à mensuração da base de cálculo, caso a empresa contratante de
serviços de construção civil apresentasse cópia da folha de pagamento dos segurados envolvidos
na prestação de serviços, a eventual apuração de crédito teria como base de cálculo os valores
constantes dessa folha de pagamento. Mas não foi essa a situação encontrada pela Fiscalização
Previdenciária. No caso, a Impugnante não apresentou as folhas de pagamentos, motivo pelo
qual a ação fiscal foi desenvolvida sob a égide do art. 33, § 3 da Lei 8.212/1991. Havendo falta
de informações, compete à Autoridade fiscal inscrever de oficio a importância que reputar
devida, através de percentuais estabelecidos pelo INSS, nos termos do artigo 229, I e IV do
Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999. Os atos normativos não
estabelecem alíquota, mas sim parâmetros de aferição nos casos autorizados pela lei e pelo
decreto pertinente, conforme devidamente exposto no item 13 do Relatório Fiscal.
Por todo o arrazoado exposto, entende a DRJ que o crédito lançado é procedente.
Em sede de Recurso Voluntário, a Petrobrás questiona, preliminarmente, nulidade
da NFLD sob o argumento de que o fiscal apontou a legislação de forma genérica, sem qualquer
critério objetivo e vinculado aos fatos e a norma dita infringida, impossibilitando a Recorrente de
exercer, de forma plena, o seu direito ao contraditório e a ampla defesa. A indicação genérica
pode apenas compreender o motivo, porém não o faz em face da motivação, necessária para
embasar o ato jurídico administrativo. A motivação, portanto, é requisito essencial para a
constituição do ato administrativo, devendo ser reconhecida a nulidade desta NFLD, tendo em
vista a generalização inadequada, a falta de clareza e objetividade na efetiva caracterização da
ocorrência de cessão de mão-de-obra.
No mérito questiona a cessão de mão de obra, a solidariedade e a mensuração da
base de cálculo, além de mais uma vez salientar o seu entendimento da não aplicação do
Enunciado 30 do CRPS ao caso em comento.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Preliminar – Coisa Julgada Administrativa

No presente processo entendo que este colegiado não poderia dar sequencia ao
julgamento tendo em vista que houve uma decisão a qual não foi cumprida nos seus exatos
termos.
Seguindo esta linha, utilizo o racional contido em diversos votos do CARF,
especialmente do conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, contido no Acórdão 2402006.257,
que analisa exatamente o mesmo decorrer processual.
Pois bem, conforme já relatado, a 2a Câmara de Julgamento do CRPS decidiu
anular a Decisão Notificação – DN, determinando que o INSS apresentasse elementos, com base
na contabilidade da contribuinte, que justificasse o procedimento adotado.
Vale dizer, o CRPS não anulou o lançamento e ainda fez claras determinações ao
INSS no sentido de que o “INSS deve apresentar elementos com base na contabilidade do sujeito
passivo", e "anular a DN, determinado que o INSS verifique a existência do crédito lançado na
contabilidade do contribuinte prestador de serviços".
Entendo, pois, que ocorreu coisa julgada material com relação à decisão, e não
coisa julgada para anular o próprio lançamento. Vale dizer, a decisão transitada em julgado foi
no sentido de determinar que o INSS verificasse a sua contabilidade. No entender do CRPS, a
falta de verificação da contabilidade do prestador poderia ensejar o lançamento de contribuição
em duplicidade, como deixa clara a fundamentação do voto condutor do acórdão.
A despeito disso, o relatório de diligência fiscal revela que "não houve ação fiscal
com exame da contabilidade englobando o período referente ao lançamento em pauta”.
Mister salientar que se determinou, expressa e literalmente, o exame da
contabilidade da empresa prestadora, não bastando, pois, a análise do conta corrente junto aos
sistemas da SRFB, do fisco previdenciário, etc.
A decisão do Conselho transitou em julgado e essa questão não poderia ter sido
redecidida pela DRJ. É bem verdade, registre-se, que esse entendimento do CRPS acabou sendo
superado ao longo do tempo, mas não neste PAF, no qual ele transitou em julgado, como se
depreende do exame dos autos e tendo em vista que não foi conhecido o Pedido de Revisão então
apresentado pela Secretaria da Receita Previdenciária.
Diante do exposto, é óbvio que houve erro relacionado à própria materialidade do
fato gerador e à sua base de cálculo, devendo ser provido o recurso para cancelar o lançamento
por vício material.
Em síntese, o lançamento permaneceu com o mesmo vício apontado pelo CRPS,
vício este relacionado à própria materialidade do fato gerador e à sua base de cálculo, lembrando
que vício formal é mácula inerente ao procedimento e ao documento que tenha formalizado a
existência do crédito, ao passo que vício material é aquele relativo à validade e à incidência da
lei.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

No caso in concreto, como houve vício relativo à materialidade do fato gerador e à
sua base de cálculo, houve vício na incidência da lei, não se vislumbrando simples erro de forma
(incompetência da autoridade lançadora, incorreção do documento que formalizou o lançamento,
etc).
Cumpre lembrar que lançamento é justamente o procedimento administrativo (ou
ato administrativo) tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, na dicção do
art. 142 do CTN.
A inobservância de tal norma implica, indubitavelmente, vício de natureza
material, e não meramente formal.
Passa-se a analisar as demais matérias suscitadas em grau recursal, caso este
relator seja vencido neste ponto.
Mérito – da cessão de mão de obra

O sujeito passivo reafirma os fundamentos de sua defesa, sustentando a tese de
que não teria havido cessão de mão de obra.
Entretanto, entendo que não é possível seguir na análise deste ponto eis que este
lançamento NÃO é de responsabilidade solidária decorrente da execução de contrato de cessão
de mão-de-obra, de acordo com o artigo 31, da Lei n 8.212/1991, MAS, SIM, de
responsabilidade solidária decorrente de serviços de construção civil , de acordo com o artigo 30,
VI da Lei 8.212/1991.
Sendo assim, entendo que não merece ser acatado nem analisado este ponto da
defesa. Passo a análise dos demais questionamentos.

Mérito – Solidariedade e aferição indireta

A própria contribuinte reconhece a existência de solidariedade legal no período
lançado, mas afirma que não teria havido prévia configuração da obrigação junto ao contribuinte
originário.
Como já afirmado, essa questão foi previamente decidida pelo CRPS e se
encontra sob o abrigo da coisa julgada.
Realmente se decidiu que haveria necessidade de averiguação na contabilidade do
prestador. Todavia, caso o colegiado entenda que não houve produção de coisa julgada
administrativa e que é necessária a (re)análise dessa matéria, segue-se adiante.
Até a edição da Lei 9711/98, a legislação determinava que o contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

temporário, respondia solidariamente com o prestador pelas obrigações para com a seguridade
social. Com a edição da citada lei, com vigência a partir de fevereiro de 1999, a empresa
contratante passou a ser obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida.
É inquestionável, e a própria contribuinte reconhece, que havia solidariedade entre
o tomador e o prestador.
A tese recursal, portanto, e isto está claramente definido, é que seria
imprescindível a verificação da falta de recolhimento no prestador.
Pois bem. O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de
sujeitos passivos: (1) o contribuinte, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; e (2) o responsável, o qual está obrigado por expressa
previsão legal. No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação
deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Solidariamente obrigado, portanto, é aquele que tem interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei,
ex vi dos incs. I e II do art. 124.
Muito embora costumeiramente se denomine o solidariamente obrigado como
responsável solidário, fato é que o Código, até mesmo por sua tipologia e pela disposição de seus
artigos, estabelece uma clara diferenciação entre tais institutos.
A solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a responsabilidade é
regrada em capítulo próprio, e nos arts. 128 e seguintes.
Conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o sujeito ao
pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista do direito das obrigações, o Código Civil,
em seu art. 391, preceitua que pelo inadimplemento das obrigações "respondem" todos os bens
do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do responsável
e (c) do solidariamente obrigado.
É importante frisar, ainda, que enquanto a solidariedade pressupõe o interesse
comum na obrigação principal (e veja que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse
comum na própria obrigação), ou a expressa indicação em lei (a exemplo do art. 31 da Lei
8212/91, com a redação da Lei 9528/97), a responsabilidade tributária pressupõe simples
vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação.
A extensão da relação jurídico tributária a uma determinada pessoa requer a
ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização de todas as
circunstâncias legais atinentes à solidariedade ou à responsabilidade. Dito de outra forma, a
solidariedade ou a responsabilidade pressupõem a regra matriz de incidência e a regra matriz de
solidariedade ou responsabilidade, cada uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos
próprios (contribuintes, solidários, responsáveis, etc).
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Daí se segue que, para a caracterização da solidariedade, primeiramente seria
necessária a constituição do crédito tributário ou a verificação da falta de recolhimento naquele
que ostentava a posição natural de contribuinte - o prestador.
Uma vez que a fiscalização não se dignou de verificar a falta de recolhimento no
prestador, deve ser provido o recurso, a fim cancelar o crédito tributário contra ela constituído.
Essa interpretação está de acordo com o entendimento da Primeira e da Segunda
Turma do STJ, conforme precedentes abaixo com destaques:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRESTADOR E TOMADOR DE
SERVIÇOS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/1991.
AFERIÇÃO
INDIRETA
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
9.711/1998.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 124 DO CTN. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ
1. Trata-se de demanda referente à contribuições previdenciárias relativas ao período de
11/1996 a 07/1997, 01/1999 a 06/2001 e 01/1999 a 05/2000. Quanto aos Fatos
Geradores ocorridos antes da Lei 9.711/1998, aplicasse o art. 31 da 8.212/1991 na sua
redação original. Após o dia 1o.02.1999, adota-se a redação dada pela Lei 9.711/1998.
2. o acórdão recorrido não nega a existência de responsabilidade solidária pelo
recolhimento das contribuições entre tomadora e prestadora dos serviços. O que sustenta
o acórdão é que a responsabilidade solidária supõe a existência de regular constituição
do crédito tributário, que não teria ocorrido. In casu, como bem fundamentou o acórdão
recorrido, a constituição do crédito tributário, referente ao período anterior a 1o.02.1999,
não poderia ser feita por meio da aferição indireta nas contas do tomador dos serviços.
Precedentes: REsp 1.175.075/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 31.5.2011; AgRg no REsp 1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.6.2011; REsp 1.174.976/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 11.5.2010.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste
Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu,
o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
4. Acrescente-se que, nos contratos de cessão de mão de obra, a responsabilidade do
tomador do serviço pelas contribuições previdenciárias é solidária, conforme
consignado na redação original do art. 31 da Lei 8.212/91, não comportando benefício
de ordem, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional.
Precedentes: AgRg no REsp 1.213.709/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em 18.12.2012, DJe 8.02.2013; REsp 1.281.134/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13.12.2011, DJe 19.12.2011; AgRg no
REsp 1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
7.6.2011, DJe 10.6.2011.
5. Por fim, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
6. Recursos Especiais não providos. (REsp 1518887/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015)
.........................................................................................................
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE DE SERVIÇOS
EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI N.
8.212/91.
1. O Tribunal regional não afastou a responsabilidade solidária entre o prestador do
serviço e o contratante, apenas reconheceu que cabe ao Fisco, em primeiro lugar,
verificar a contabilidade da prestadora de serviços e se houve ou não recolhimento da
contribuição previdenciária, para, então, constituir o crédito tributário. Efetivamente, o
sujeito passivo da obrigação tributária é a prestadora de serviços, razão por que não há
como afastar a obrigação do Fisco de primeiro verificar a sua contabilidade e se houve
recolhimento ou não recolhimento da contribuição previdenciária. Tal fato, no entanto,
não exclui a solidariedade entre a empresa contratante e a cedente de mão de obra. O
óbice à cobrança intentada pela Fazenda Pública é tão somente a forma utilizada para
apurar o crédito tributário.
2. Precedentes: REsp 1212832/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 19.11.2010; AgRg no REsp 1142065/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10.6.2011; e REsp 939.189/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 23.11.2009.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 202.293/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe
25/09/2012)
.................................................................................................
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
FISCALIZAÇÃO
DA
CONTABILIDADE
DA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
COMO
PRESSUPOSTO
PARA
O
RECONHECIMENTO DE SOLIDARIEDADE NA FASE DE COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Na cobrança de contribuições previdenciárias realizada com base na redação original do
art. 31 da Lei n. 8.212/1991, não é lícita a autuação da tomadora de serviços sem que
antes tenha havido a fiscalização da contabilidade da prestadora de serviços executados
mediante cessão de mão de obra. O art. 31 da Lei n. 8.212/1991, em sua redação
original, reconhece a existência de responsabilidade solidária entre o tomador e o
prestador de serviços pelas contribuições previdenciárias incidentes sobre a cessão de
mão de obra. A referida solidariedade, entretanto, ocorrerá na fase de cobrança do
tributo, pressupondo, desse modo, a regular constituição do crédito tributário, cuja
ocorrência, antes da vigência da Lei n. 9.711/1998 que deu nova redação ao art. 31 da
Lei n. 8.212/1991 , demandava a fiscalização da contabilidade da empresa prestadora
dos serviços de mão de obra, devedora principal da contribuição previdenciária.
Precedentes citados: AgRg no REsp 1.348.395RJ, Segunda Turma, DJe 4/12/2012, e
AgRg no REsp 1.174.800RS, Segunda Turma, DJe 23/4/2012. (AgRg noREsp
1.194.485ES, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF 3a Região,
julgado em 26/2/2013)
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Isto posto, entendo que a fiscalização não atuou conforme o intuito da lei,
autuando a Petrobras por um suposto débito sem antes verificar se realmente este estava
pendente de pagamento por parte da empresa contratada. Assim sendo, baseando-se no quanto
exposto pela DRJ e Recorrente de forma clara e objetiva, entendo que deve DADO provimento
ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido anular a decisão de piso e caso não
seja acolhida, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Redatora designada
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto da
Ilustre Relatora, peço vênia para divergir de seu posicionamento, em relação a preliminar de
nulidade de coisa julgada administrativa e quanto o mérito do recurso.
Preliminar – Coisa Julgada Administrativa
Entende a ilustre relatora que este colegiado não poderia dar sequencia a este
julgamento, por existir decisão administrativa da 2a Câmara de Julgamento do CRPS, que teria
transitado em julgado.
Conforme já relatado, a 2a Câmara de Julgamento do CRPS, decidiu anular a
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no 17.401.4/622/2003 (e-fls. 156/161), por meio do acórdão no 516
(e-fls. 185/192).
No corpo do voto, o próprio relator não contesta que o lançamento fora feito em
conformidade com a legislação aplicável ao caso, mas fundamenta sua razão de decidir em
recomendações procedimentais contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000.
O INSS, inconformado com a decisão, sugeriu a propositura de pedido de revisão
desse julgado (e-fls. 194/198), ao argumento de que o entendimento do acórdão fundamentado
no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 estaria conflitante com a lei. O Pedido de Revisão não foi
conhecido pela 2a CAJ/CRPS, conforme Acórdão no 318, de 31/03/2005, e-fls. 212/215, por
ausência de previsão regimental.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Note-se que com a anulação da decisão de primeira instância pelo acórdão no 516,
deu-se reinicio ao contencioso administrativo, conforme comprova o documento de e-fl. 218,
portanto, não há que se falar em coisa julgada administrativa.
Coisa julgada administrativa significa a imutabilidade das decisões proferidas
neste âmbito para a Administração Pública, implicando assim na impossibilidade de se interpor
qualquer novo recurso administrativo. Não é o que ocorreu nos autos, pois reiniciou-se o
contencioso administrativo, pendente de decisão de primeira e segunda instâncias, com o
objetivo de se verificar as recomendações contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000.
O processo retornou ao serviço de fiscalização, que em atendimento aos
procedimentos previstos no acórdão CRPS no 516, elaborou relatório fiscal aditivo (e-
fls.226/229), que foi devidamente entregue à recorrente.
Em conformidade com o PAF, a recorrente apresenta nova impugnação de e-fls.
232/239, que foi julgada improcedente por meio do acórdão de e-fls. 249/261.
Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a recomendação contida no
Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 foi cumprida pela fiscalização. Coaduno com seus fundamentos e
adoto-os como razão de decidir:
25. Não cabe a alegação da Impugnante de que a determinação do CRPS foi
descumprida pela Fiscalização, uma vez que, no item 10 do Relatório Fiscal
Aditivo, constata-se: (grifei)
Informa-se que, para cumprimento do acórdão n 0000516/2004, citado acima,
elaborou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRP, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas à empresa contratada e prestadora dos serviços
e constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade, emissão
de CND de baixa, nem constam débitos lançados no período.
26. O Enunciado 30 do Conselho de Recurso da Previdência Social, NÃO É uma
mudança de interpretação do CRPS sobre determinado assunto jurídico, como entende a
Impugnante, MAS, SIM, surgiu para uniformizar a jurisprudência administrativa
previdenciária, conforme prevê a Portaria MPS/88, de 22/01/2004, que aprova o
Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência social, artigos 14, 61 e 62,
que dispõem:
Art. 14. Compete ao Conselho Pleno:
I - uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa previdenciária, mediante
a emissão de enunciados; (GRIFADO)
Art. 61. A uniformização, em tese, da jurisprudência administrativa
previdenciária pode ser suscitada para encerrar divergência jurisprudencial ou,
para os fins do art. 30, caput, deste Regimento, para consolidar jurisprudência
reiterada no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social.
§ 1o A uniformização em tese pode ser provocada pelo Presidente do Conselho
de Recursos da Previdência Social, por qualquer dos presidentes das Câmaras de
Julgamento ou, exclusivamente em matéria de alçada, por qualquer dos
presidentes das Juntas de Recursos, mediante a prévia apresentação de estudo
fundamentado sobre a matéria a ser uniformizada, no qual deverá ser
demonstrada a existência de divergência jurisprudencial ou de jurisprudência
reiterada.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

§ 2o Aplica-se à uniformização em tese, no que couber, o procedimento previsto
no art. 63, J.§ 5o a 90, deste Regimento.
Art. 62. A emissão de enunciados, em qualquer hipótese, depende da aprovação
da maioria absoluta dos membros do Conselho Pleno e vincula, quanto à
interpretação do direito, todos os membros do Conselho de Recursos da
Previdência Social. (GRIFADO)
27. Logo, não é possível falar-se em desobediência ao disposto no inciso XIII, parágrafo
único, do Artigo 2°, da Lei n° 9.784/1999.
28. O Relatório Fiscal Aditivo teve como objetivo descrever os procedimentos
adotados pelos Auditores após o cancelamento da Decisão-Notificação pelo
Acórdão do CRPS, dando reinício, por conseqüência, ao contencioso
administrativo; comunicar às empresas o Enunciado 30 que ratificou os
procedimentos adotados pela Fiscalização; e, também, comunicar a reabertura do
prazo de defesa. Tal procedimento garantiu o contraditório e o direito de defesa.
(grifei)
29. A informação do item 10 do Relatório Fiscal Aditivo atende o item 1.1 da
Circular
Conjunta
INSS/DIRAR/CGFISC/CGCOB/CGARREC
n°
06,
de
02/12/2002. (grifei)
30. A fiscalização não lançou, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD's, uma contra o
contribuinte e outra contra o responsável, mas sim uma única NFLD, cuja ciência foi
dada aos dois interessados, no caso a PETROBRAS e a empresa TSL, respeitando desta
maneira, os itens 26 e 27 do Parecer CJ/MPAS n° 2.376/2000, que dispõe:
26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da
obrigação tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim,
que a mesma obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLD's distintas, uma
em relação ao contribuinte e outra em relação ao responsável tributário. Portanto,
em cada NFLD deve constar o nome não só do contribuinte como também de
todos os responsáveis tributários.
27. A Arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD's,
uma contra o contribuinte e outra contra o responsável.
Mister ressaltar, que o Parecer CJ/MPAS 2.376/2000 traz recomendações para se
evitar de lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD's, uma contra o contribuinte e outra
contra o responsável.. Esses procedimentos foram devidamente cumpridos pelo relatório fiscal
aditivo.
De posse da nova impugnação apresentada e do relatório emitido, a DRJ emitiu
nova decisão, amparada pelos dispositivos legais aplicáveis ao caso, que inclusive foram
reconhecidos pelo próprio acórdão no 516 do CRPS.
Não identifico no presente processo, qualquer ato que tenha entrado em conflito
com a decisão do CRPS. Pelo contrário, a anulação da decisão de primeira instância foi
plenamente acatada e as providências solicitadas foram tomadas.
Tendo em vista que restou cumprida a determinação do CRPS, e, que, houve
reinício do contencioso após sua decisão, não vejo como acolhere a preliminar de coisa julgada
arguida pela recorrente.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Também não identifico qualquer vício material no lançamento. A fiscalização
procedeu ao lançamento das contribuições com base nas notas fiscais emitidas pelo prestador,
em estrita observância à legislação de regência.
Ademais, o procedimento fiscal também estaria amparado no Parecer/CJ no 2.376,
de 21/12/2000, o qual possui a seguinte Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SOLIDARIEDADE
PASSIVA NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. A
obrigação tributária é uma só e o fisco pode cobrar o seu crédito tanto do contribuinte,
quanto do responsável tributário. Não há ocorrência de duplicidade de lançamento, nem
de bis in idem e nem de crime de excesso de exação.
Como se vê, além do suporte na citada legislação, o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) consultou a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS), tendo esta asseverado que o Fisco poderia cobrar o crédito tanto do contribuinte,
quanto do responsável tributário, e que não haveria ocorrência de duplicidade de lançamento,
nem de bis in idem e nem de crime de excesso de exação.
Pois bem, vejamos, agora, o que restou consignado no voto condutor do acórdão
proferido pelo CRPS: 2a CAJ Segunda Câmara de Julgamento
[...]
A Circular Conjunta INSS/DIRAR/CGFISC/CGCOB/ CGARRREC n° 006/2000, de 02
DEZ 2002, em especial o item 5.17, estabelece que:
5.17 A apuração do crédito com base na documentação do contribuinte deve prevalecer
à realizada por arbitramento no responsável solidário, quando for pleiteada por qualquer
dos devedores em fase processual própria.
Se analisarmos as mudanças nos procedimentos do INSS, que decorrem, inclusive, das
recomendações contidas no Parecer CJ/MPAS 2.376/2000, que consta do preâmbulo do
ato normativo mencionado, vemos uma preocupação em se evitar os lançamentos em
duplicidade, ou ainda, a exigência de contribuições já recolhidas e é, dentro dessa ótica,
que deve ser lido o mencionado no item 5.17.
[...]
Isso posto, entendo que o INSS deve apresentar elementos, com base na contabilidade
do contribuinte, que justifique o procedimento adotado.
Assim não vejo outro desfecho senão anular a DN, determinado que o INSS verifique a
existência do crédito lançado na contabilidade do contribuinte prestador dos serviços.
Conforme se observa, mesmo não tendo apontado qualquer mácula no
lançamento, a Segunda Câmara de Julgamento do CRPS decidiu anular a decisão de primeira
instância, tomando por base o item 5.17 da Circular Conjunta INSS/DIRAR/CGFISC/CGCOB/
CGARRREC n° 006/2000, de 2/12/02, que é posterior ao lançamento.
A preocupação manifestada pelo CRPS, era de que a fiscalização do INSS
pudesse ter efetuado o lançamento em duplicidade, ou seja, tanto no tomador quanto no
prestador. A mesma preocupação também é verificada nos itens 26 e 27 do já citado Parecer/CJ
n° 2.376/2000:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da obrigação
tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim, que a mesma
obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLD distintas, uma em relação ao
contribuinte e outra em relação ao responsável tributário. Portanto, em cada NFLD deve
constar o nome não só do contribuinte como também de todos os responsáveis
tributários.
27. A Arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD, uma
contra o contribuinte e outra contra o responsável.
Pois bem, encaminhados os autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
esta realizou a diligência requerida, mediante pesquisa em seus sistemas informatizados,
constatando que “não houve ação fiscal com exame da contabilidade (no prestador dos serviços)
englobando o período referente ao lançamento em pauta”, o que demonstra a observância do
presente lançamento ao item 27 do Parecer/CJ no 2.376/2000.
Na sequência, a RFB procedeu à intimação do solidário e do prestador, quanto ao
resultado da diligência, porém, nenhum dos dois apresentou manifestação.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, não restou evidenciado qualquer
vício material no lançamento efetuado, em especial quanto à materialidade do fato gerador e à
sua base de cálculo, motivo pelo qual concluímos pela sua manutenção.
Mérito – Solidariedade e aferição indireta
A contribuinte reconhece a existência de solidariedade legal no período
lançado, mas insurge-se quanto a necessária constituição do crédito tributário no prestador.
O instituto da Solidariedade está disciplinado no Código Tributário Nacional -
CTN instituído pela Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem. (grifei)
A responsabilidade solidaria da ao poder público a possibilidade de efetuar o
lançamento no responsável que também sofre a sujeição passiva na forma do Art. 121 do Código
Tributário Nacional a seguir:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(..)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (grifei)
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

A lei acima referida pelo Código Tributário Nacional é a própria 8.212/91, em seu
art. 30, VI, nas redações vigentes à época dos fatos geradores:
Lei 8.212/1991
Art. 30
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem; (Redação
dada pela MP n° 1.523-9, de 28/06/97 e reeditada até a MP n° 1.523-13, de 23/10/97 -
Republicada na MP n°1.596-14 de 10/11/97, convertida na Lei n°9.528, de 10/12/97).
Temos que a solidariedade tributária, prevista no inciso II do artigo 124 do
Código Tributário Nacional não se presume, sendo uma decorrência legal. Ademais, registre-se
que tal instituto não comporta o beneficio de ordem. Deste modo, não procede a alegação da
defendente de que primeiro deveria o débito ser apurado na prestadora.
De acordo com o parágrafos 3o do Art. 220 do Decreto 3048/99, a solidariedade
será elidida:
Art.220. O proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 1964, o dono da
obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou
acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são solidários com o construtor, e este e
aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a seguridade
social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.
§ 1° Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a contratação de
construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total
pela obra ou repasse o contrato integralmente.
§ 2° O executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento ou
obra de construção civil da empresa contratante, folha de pagamento, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social e Guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa
contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante
de entrega daquela Guia.
§ 3°A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida:
I - pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por
escrituração contábil; e (grifei)
II - pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais
previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

III - pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste artigo,
efetivada nos termos do art. 219. (Inciso acrescentado pelo Decreto n°4.032, de
26/11/2001)
No caso dos autos, a PETROBRAS não apresentou à Fiscalização as guias de
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, assumindo a obrigação contributiva por
solidariedade.
5 - Foi verificado durante o desenvolvimento da ação fiscal que a empresa contratou
com a empresa construtora, identificada no item 1 deste, a construção em cumprimento
ao(s) contrato(s) n 0: 270.2.071.00-5, cujo(s) objeto(s) era(m): EXECUÇÃO SOB 0
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE PROJETO,
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE FLOTAÇÃO NA FI)TI DA
REPLAN, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA., CONFORME ANEXO
CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO.
Ocorre que a empresa não comprovou o cumprimento das obrigações da construtora
para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a devida comprovação, através de
guias de recolhimento especificas para a obra contratada, nem a apresentação de folhas
de pagamentos especificas dos segurados empregados alocados na obra contratada.
(...)
10 - Assim, não tendo a empresa contratante e tomadora, ora fiscalizada, apresentado os
documentos suficientes de modo a elidir a solidariedade; sendo a empresa proprietária,
qualquer que seja a forma de contrafação, solidária com a empresa construtora pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social; e sabedores de que o
instituto da solidariedade, em matéria tributária, não comporta beneficio de ordem, o
débito foi lançado através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD –
DEBCAD 35.496.387-2.
11 - A empresa contratante deixou de apresentar os seguintes documentos: 1 - FPAG'S
E GPS ESPECÍFICAS DE TODO O PERIODO; 2- GPS- RETENÇÕES- 3 -
FATURAS DE TODAS AS COMPETÊNCIAS.
A responsabilidade solidária nasce com o fato gerador da obrigação tributária e
independe de prévia constituição do crédito em face da empresa construtora. Com a ocorrência
do fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o fisco, fica autorizado a proceder ao
lançamento com a constituição do devido crédito em nome de qualquer uma das pessoas
expressamente designadas no artigo 30, VI da Lei 8.212/1991.
A exigência da apresentação de tais documentos para elisão da responsabilidade
solidária não se caracteriza como transferência da atividade fiscalizatória que é privativa dos
agentes fiscais, mas uma forma de a contratante se isentar da responsabilidade solidária.
Desse modo, com base no valor das notas fiscais emitidas pelo prestador dos
serviços, a fiscalização procedeu à apuração das contribuições devidas, seguindo o critério de
aferição previsto no art. 63 e seguintes da Instrução Normativa INSS/DC no 70, de 10/5/02,
donde se conclui que o crédito foi devidamente (e previamente) constituído e corresponde, sim, a
um crédito devido pelo prestador dos serviços (devedor original), mas que foi lançado em nome
do Recorrente, por solidariedade, estando, pois, em perfeita sintonia com a legislação.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000319/2007-02

Sendo assim, não cumpridos os requisitos acima reproduzidos, foi corretamente
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias em nome do tomador.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital